Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603767-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0603767-75.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 20/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Representação n° 0603767-75.2022.6.16.0000 por propaganda irregular,
proposta por Coligação "A mudança não para. Pra frente Paraná" em face de Carlos Roberto de
Moraes e Roberto Requião de Mello e Silva, com fulcro no artigo 96 e seguintes da Lei n° 9.504/97
cumulado com o artigo 6° e seguintes da Resolução n° 23.608/2019 do TSE. Alega em suma que, no
dia 25/03/2022, o representado Carlos Moraes veiculou em suas redes sociais propaganda eleitoral
antecipada, consistente em publicações nas quais pede votos em nome do representado Roberto
Requião. As publicações apresentam as seguintes transcrições: "Não se conhece um homem por
aqui que diz, mas sim pela sua trajetória, seu passado e seus feitos. Volta Requião!" e; "Quem
conhece a história vota certo. Não podemos ir em criações da mídia, da internet- Um povo que
saber votar melhora o lugar onde vive. abraços". O requerente aduz que o representado Roberto
Requião estava ciente das propagandas veiculadas, visto que seu nome foi marcado nas
publicações. (Requer a procedência da presente representação, condenando os Representados à
suspensão da publicação questionada nesta demanda, bem como ao pagamento da multa prevista
no art. 36, §3º da Lei n.º 9.504/97, aplicada individualmente).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO DE MORAES (EMBARGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (EMBARGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43230
150
27/10/2022 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.487

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603767-
75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-
PROS / 14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGADO: CARLOS ROBERTO DE MORAES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGADO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O E M R E C U R S O
ELEITORAL. OMISSÕES VERIFICADAS.
SUPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO
RESULTADO FINAL. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
ACOLHIDOS.

1. Havendo omissão em relação a três
pontos suscitados em recurso e não
analisados por este Colegiado, de rigor o
acolhimento dos aclaratórios, com fito de
analisar as teses omitidas.
Num. 43230150 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211787800000042195215
Número do documento: 22102714211787800000042195215

2. Não obstante o suprimento dos pontos
omissos, não se altera a conclusão lançada
no voto.

3. Embargos conhecido e acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/10/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela COLIGAÇÃO “A
MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ” (id 43192940) em face do acórdão de
id 43189452 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso
eleitoral por ela interposto.

Sustenta, em síntese, três pontos omissos no aresto, os quais supridos,
ensejariam o reconhecimento da ocorrência de propaganda antecipada: 1) quanto ao fato
de que CARLOS MORAES atuou como comentarista e repórter na campanha do segundo
representado ROBERTO REQUIÃO; 2) quanto ao comentário feito pelo representado
CARLOS MORAES, sendo perceptível que o objetivo sempre foi o pedido de votos ao
segundo representado ROBERTO REQUIÃO; 3) que o representado ROBERTO
REQUIÃO foi marcado na postagem, o que evidencia sua ciência sobre o ilícito.

Requer, assim, o saneamento das omissões, inclusive para fins de
prequestionamento, para ao final, conceder efeitos infringentes aos embargos,
condenando os representados ao pagamento de multa eleitoral.

Em contrarrazões de id 43208491 o embargado Carlos Moraes manifestou-se
pela rejeição dos embargos.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do embargado Roberto
Requião.

É o que cumpria relatar.

Num. 43230150 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211787800000042195215
Número do documento: 22102714211787800000042195215

VOTO

Conheço dos embargos, posto que tempestivos.

No mérito, o acórdão realmente padece de omissão nos três pontos
suscitados nos embargos, já que, embora tenham sido veiculados em recurso, não foram
apreciados no voto proposto.

Assim, passo ao suprimento das omissões.

A primeira alegação, concernente ao fato de que o representado, CARLOS
MORAES, foi contratado como comentarista e repórter do representado ROBERTO
REQUIÃO durante a campanha, tem-se que a mesma não enseja a modificação do
julgado.

Com efeito, o que deve ser levado em conta para a apuração de
irregularidade em matéria de propaganda eleitoral é tão somente o conteúdo veiculado,
independentemente de qualquer relação pessoal ou profissional do responsável, como o
pré-candidato ao qual se faz referência.

Em outras palavras, julga-se o fato, não a pessoa.

Portanto, sendo a participação de CARLOS MORAES na campanha de
Roberto Requião irrelevante para fins de constatação da ocorrência da propaganda
antecipada, rejeita-se tal alegação.

O segundo ponto tange ao comentário feito pelo primeiro representado
CARLOS MORAES, a saber:

Todavia, verifica-se que não há expresso pedido de voto a ROBERTO
REQUIÃO.

O primeiro representado registra, apenas, que quem conhece a história "vota
certo" e que "um povo que sabe votar melhorar (sic) o lugar onde vive”.

Ou seja, coloca-se que o voto está diretamente relacionado à história e que
povo que vota corretamente melhora a o local onde vive, o que é permitido pelo 36-A,
inciso V, da Lei nº 9.504/97.

Assim, sendo certo que o primeiro representado apenas manifestou seu
posicionamento pessoal sobre a questão do voto (fator histórico e sua influência na vida
Num. 43230150 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211787800000042195215
Número do documento: 22102714211787800000042195215

em sociedade) nas redes sociais, tal ponto igualmente não enseja modificação na
conclusão constante do voto.

Por fim, a questão relativa à marcação do representado ROBERTO
REQUIÃO na postagem mostra-se irrelevante.

Ora, se não há pedido de voto expresso, ou uso de palavras mágicas em
favor de ROBERTO REQUIÃO, a marcação mostra-se irrelevante.

Ou seja, tratando-se de marcação realizada em post que não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada, não merece qualquer represália por parte desta Justiça
Especializada.

O que se observa, portanto, é que embora o julgado tenha padecido de
omissões, nenhuma delas é capaz de alterar a conclusão alcançada no decisum, servindo
apenas como acréscimo ao seu conteúdo, em caráter integrativo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e acolhimento dos embargos
declaratórios, suprindo as omissões observadas, porém sem alteração da conclusão
fixada no aresto embargado.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0603767-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: A MUDANÇA NÃO
PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB - Advogados
da EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA
SEVERO DA SILVA - PR44980-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712 - EMBARGADO: CARLOS
ROBERTO DE MORAES - Advogado do EMBARGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679 - EMBARGADO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados
do EMBARGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957, JEANCARLO DE OLIVEIRA
Num. 43230150 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211787800000042195215
Número do documento: 22102714211787800000042195215

COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, LUIZ FERNANDO
FERREIRA DELAZARI - PR56621, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargador João Pedro Gebran Neto, Thiago
Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 26.10.2022.

Num. 43230150 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211787800000042195215
Número do documento: 22102714211787800000042195215